Tribunal: STF
Processo: RE 1595844
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Vistos.           
Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto pela União contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:  

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. COMPETÊNCIA. JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO IMPUGNADA. SENTENÇA DE USUCAPIÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA ESTADUAL. ÁREA DE DOMINIALIDADE DA UNIÃO. TERRENO DE MARINHA. IRRELEVÂNCIA PARA FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL ABSOLUTA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. NECESSIDADE. ART. 64, § 3º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. A União Federal interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte que, nos autos da querela nullitatis insanabilis ajuizada contra ANA MARIA CARDOSO DE ALMEIDA, declinou da competência para a Justiça Estadual, especificamente para o Juízo da Vara Única de Goianinha/RN, que proferiu a sentença cuja nulidade se busca. 
2. O juízo a quo entendeu que a Justiça Federal comum é incompetente para desconstituir julgados proferidos por outros Juízos em sede de ação rescisória, ausente vinculação jurisdicional entre os órgãos, determinando que a ação de querela nullitatis deve ser proposta na instância do Juízo que proferiu a decisão cuja ineficácia se pretende declarar. 
3. A agravante sustenta, por sua vez, que: a) a competência da Justiça Federal para processar e julgar a querela nullitatis decorre do art. 109, I, da Constituição Federal; b) deve-se aplicar o mesmo tratamento dispensado às ações rescisórias, em que a presença da União desloca a competência para a Justiça Federal; c) subsidiariamente, caso mantido o reconhecimento da incompetência da Justiça Federal, requer a determinação de remessa dos autos ao juízo competente, nos termos do art. 64, § 3º, do CPC.
4. A controvérsia recursal consiste em definir: (i) se a Justiça Federal é competente para processar e julgar querela nullitatis proposta pela União Federal visando anular sentença proferida por Juízo Estadual em ação de usucapião; e (ii) em caso negativo, se os autos devem ser remetidos ao juízo competente ou simplesmente arquivados. 
5. A competência para a apreciação da querela nullitatis, demanda que visa anular decisão judicial por vícios transrescisórios, deve ser do juízo que proferiu a decisão supostamente nula, por se tratar de competência funcional, absoluta portanto, nos termos do art. 61 do CPC, sendo irrelevante que o autor da ação seja ente federal. 
6. Diferentemente da ação rescisória, que visa desconstituir a coisa julgada formada, a querela nullitatis tem por objetivo reconhecer um vício que impede a própria formação da coisa julgada, pressupondo a inexistência jurídica da decisão ou sua ineficácia por vício de citação. 
7. Ainda que a União figure como autora da querela nullitatis, a competência permanece com o juízo estadual que proferiu a decisão impugnada, por se tratar de competência funcional absoluta, insuscetível de prorrogação, conforme já decidido por esta Turma no Agravo de Instrumento nº 08037465520234050000.
8. O art. 64, § 3º, do CPC estabelece que, "caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente". A incompatibilidade entre sistemas informatizados não é empecilho para a remessa dos autos ao juízo competente, não sendo admissível imputar à parte o ônus de promover nova ação por impossibilidade técnica do Poder Judiciário. 
9. Agravo de instrumento parcialmente provido, para, mantendo-se a decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a ação rescisória (querela nullitatis), acolher o pleito subsidiário e determinar que, após o trânsito em julgado da presente decisão, os autos sejam remetidos ao Juízo da Vara Única de Goianinha/RN, nos termos do art. 64, § 3º, do Código de Processo Civil, incumbindo ao juízo de origem adotar as providências necessárias à efetivação da remessa." (e-doc. 4)

Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados  (e-doc. 7).
No recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação do art. 109, inciso I, da Constituição Federal. 
Defende que "há que incondicionalmente dar-se o mesmo tratamento da ação rescisória (inclusive na qual o vício é menos grave) e aplicar-se o comando constitucional da prerrogativa de foro federal para a UNIÃO também na querela nullitatis, sob pena de nesta reproduzir-se também defeito insanável, criando-se uma teratológica hipótese de "regular" atuação da UNIÃO na Justiça Estadual, a qual, frise-se, definitivamente não encontra amparo na Lei Maior". 
Sustenta que "a Constituição Federal de 1988 deferiu à UNIÃO a prerrogativa do foro federal para TODAS as causas em que tenha interesse como autora, ré, assistente ou oponente, excetuando-se APENAS: (1) as de falência, (2) as de acidentes de trabalho e (3) as sujeitas à Justiça Eleitoral e à (4) Justiça do Trabalho, em precisa obediência ao disposto no art. 109, I, da CF/88, não sendo possível ao intérprete ampliar-se tal rol taxativo, sob pena de manifesta inconstitucionalidade". 
Aponta que, no caso, o Tribunal de origem confirmou o entendimento do magistrado primevo, declarando "ser competente o Juízo Estadual que proferiu a sentença que objeto da anulatória proposta pela União", o que, em seu entendimento, malfere o comando disposto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, porquanto tal determinação não está inserida nas hipóteses excepcionais acima identificadas. 
Na decisão de admissibilidade, a Vice-Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso. (e-doc. 13), elevando, assim, os autos a esta Corte para apreciação.
Decido.   
Na origem, trata-se de "ação declaratória de nulidade de ação de usucapião proposta pela UNIÃO FEDERAL em face de ANA MARIA CARDOSO DE ALMEIDA, com o objetivo de ver declarada nula a Ação de Usucapião nº 0001572-19.2011.8.20.0116, que tramitou perante a Vara Cível de Goianinha/RN, bem como todos os seus atos, reconhecendo-se a dominialidade de parte do bem em favor da União, por se tratar de terreno de marinha" (e-doc. 4, p. 1). 
Em acolhimento ao "pleito articulado pela parte ré [, ora recorrida, o juízo de origem] reconheceu a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda, entendendo que a ação de querela nullitatis deve ser proposta na instância do Juízo que proferiu a decisão cuja ineficácia se pretende declarar. Ademais, não determinou a remessa dos autos ao juízo competente, concedendo à autora o prazo de 15 (quinze) dias para providenciar o traslado do processo, em razão da alegada incompatibilidade entre os sistemas de controle processual" (e-doc. 4, p. 1). 
Em sede de agravo de instrumento, a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região manteve a decisão hostilizada consignando que "regra geral [do artigo 109, inciso I, da da Constituição Federal]  cede diante da competência funcional absoluta do juízo prolator da decisão impugnada para processar a querela nullitatis". 
Para melhor elucidação do caso em apreço, colho excerto do voto condutor no ponto de interesse: 

"No mérito, a questão central diz respeito à definição do juízo competente para processar e julgar a querela nullitatis insanabilis proposta pela União Federal, que visa anular sentença proferida por Juízo Estadual em ação de usucapião que teria incidido sobre bem público federal (terreno de marinha). 
O juízo de origem, ao declinar da competência, fundamentou sua decisão no entendimento de que a ação de querela nullitatis deve ser proposta no juízo que proferiu a decisão cuja nulidade se pretende declarar, sem que o interesse da União tenha o condão de deslocar essa competência. 
A matéria não é nova nesta Corte. Em recente julgado, esta 6ª Turma firmou o entendimento de que a competência para a apreciação da querela nullitatis, demanda que visa anular decisão judicial por vícios transrescisórios, deve ser do juízo que proferiu a decisão supostamente nula, por se tratar de competência funcional, absoluta portanto, nos termos do art. 61 do CPC, sendo irrelevante que o autor da ação seja ente federal:
[...]
No caso da querela nullitatis, não se aplica a mesma regra da ação rescisória em que a presença da União desloca a competência para a Justiça Federal. Isso porque, diferentemente da ação rescisória, que visa desconstituir a coisa julgada formada, a querela nullitatis tem por objetivo reconhecer um vício que impede a própria formação da coisa julgada, pressupondo a inexistência jurídica da decisão ou sua ineficácia por vício de citação, sendo, portanto, de competência exclusiva do juízo prolator da decisão impugnada.
[...]
Não se desconhece o comando do art. 109, I, da Constituição Federal, que estabelece a competência da Justiça Federal para as causas em que a União for autora. No entanto, essa regra geral cede diante da competência funcional absoluta do juízo prolator da decisão impugnada para processar a querela nullitatis. 
Tal entendimento decorre da própria natureza da querela nullitatis , que visa declarar a inexistência jurídica ou ineficácia absoluta de uma decisão judicial viciada, o que só pode ser feito pelo juízo que a proferiu, independentemente de quem seja o autor da ação. 
Portanto, ainda que a União figure como autora da querela nullitatis, a competência permanece com o juízo estadual que proferiu a decisão impugnada, por se tratar de competência funcional absoluta, insuscetível de prorrogação." (e-doc. 4) (grifos acrescidos)

De pronto, rememoro a lição do Min. Alexandre de Moraes, proferido por ocasião do julgamento da Petição nº 7.575/DF, DJe 17.15.18, sobre a natureza jurídica e cabimento da presente ação: 

“A Ação Declaratória de Inexistência (querela nullitatis) é um histórico instituto de natureza processual ainda presente no Direito Processual Civil brasileiro que possui o objetivo de retirar do universo jurídico decisão inexistente. 
A querela nullitatis não se confunde com a ação rescisória, pois esta possui prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão rescindenda, enquanto a primeira não apresenta prazo para a propositura, podendo ser ajuizada a qualquer momento, após a constatação da nulidade insanável. 
Diferenciam-se, além disso, em razão do objeto. Na ação rescisória, há um vício de validade, de natureza sanável. O cabimento da Ação Declaratória de Inexistência, por outro lado, pressupõe vício insanável que de tão grave torna a sentença inexistente. Desse modo, mesmo que a decisão não exista formalmente no mundo jurídico, ela produziria efeitos, devendo ser declarada a sua inexistência. 
É de se ressaltar que o conceito de sentença inexistente deve conservar-se restrito e eminentemente negativo. A sentença inexistente, portanto, retrataria uma realidade de fato que não conseguiu penetrar no mundo do Direito (SAMPAIO, Rogério Marrone de Castro. Querela Nullitatis. Cadernos Jurídicos, São Paulo, v. 2, n. 4, p. 97-113, mar/abril-2001)
Ressalto, nesse ponto, que a querela nullitatis é o último instrumento apto a impugnar decisão judicial aparentemente acobertada pela autoridade da coisa julgada material. 
Sobre o tema, JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA explica que “desde o trânsito em julgado, fica a sentença definitiva revestida da autoridade da coisa julgada em sentido material. Quer isso dizer que a solução dada ao litígio pelo juiz se torna imune a contestações juridicamente relevantes, não apenas no âmbito daquele mesmo processo em que se proferiu a decisão, mas também fora dele, vinculando as partes e quaisquer juízes de eventuais processos subsequentes. (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de direito processual. São Paulo, Saraiva, 1977, p.97).
Em tese, a sentença inexistente sequer forma coisa julgada material, visto que não teriam sido observados todos os pressupostos processuais de existência – petição inicial válida, competência do juízo, capacidade processual e legitimidade processual, citação válida."

Conquanto a querela nullitatis e a ação rescisória possuam signos distintivos, em recente oportunidade, nos autos do RE 1.413.698/RN-AgR, a Primeira Turma da Suprema Corte definiu que, em ambas as hipóteses, como expressão do próprio princípio federativo, a União não resta submissa à Justiça dos Estados, determinando, assim, que a querela nullitatis ali debatida fosse apreciada pela Justiça Federal. 
Naquela assentada, o voto condutor proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes consignou a necessidade de se observar a exceção prevista no §3º do artigo 109 da Constituição Federal, que trata de competência federal delegada, bem assim a leitura conjunta das normas extraídas dos artigos 108 e 109 da Carta, para a apreensão dos lindes da competência da Justiça Federal. Vide: 

"Esta CORTE apreciou a discussão acerca da competência para processamento e julgamento de ações rescisórias movidas por ente federal contra acórdão ou sentença da Justiça Estadual (RE 598650, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 4/11/2021), em que foi estabelecida a seguinte tese de repercussão geral para o Tema 775 : 

'Compete ao Tribunal Regional Federal processar ação rescisória proposta pela União com o objetivo de desconstituir sentença transitada em julgado proferida por juiz estadual, quando afeta interesses de órgão federal'. 

Naquele julgamento foi definido que, apesar de a competência para apreciação da ação rescisória contra decisão de Juiz de Direito ser, em regra, do respectivo Tribunal de Justiça, a presença da União atrai a competência absoluta do art. 109, I, da Constituição Federal. 
Confira-se a ementa: 

“EMENTA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA PELA UNIÃO, VISANDO A DESCONSTITUIR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO DA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO
1. Coloca-se em discussão, neste precedente com repercussão geral, o sensível problema da divisão de competências entre Justiça Federal e Justiça Estadual. No presente caso, trata-se de Ação Rescisória proposta pela União, com o propósito de desconstituir sentença transitada em julgado, proferida por Juízo Estadual.
[...]"

Aplicam-se as mesmas razões de decidir na presente hipótese, em que a sentença transitada em julgado na usucapião afeta os interesses do INCRA, órgão federal. 
Apesar de o art. 108, da Constituição Federal não estabelecer de forma expressa sobre a competência dos Tribunais Regionais Federais para processar e julgar a ação anulatória contra sentença proferida por Juiz de Direito, o referido rol legal não contém previsão taxativa. 
É necessário ler a norma em conjunto com o art. 109, I, da CF/88, que nada mais é do que uma expressão do princípio federativo e que impede a submissão da União à Justiça dos Estados, salvo a hipótese prevista em seu §3º, de competência federal delegada. 
Desse modo, na linha do que decidiu esta CORTE no julgamento do Tema 775 da repercussão geral, é de se reconhecer que a intervenção de entidade autárquica federal em ação anulatória de decisão proferida por juiz estadual desloca a competência para a Justiça Federal. 
Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL e, por consequência, ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para reconhecer a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento da ação anulatória." (RE 1.413.698/RN-AgR, Redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 27/5/25) (grifos acrescidos).

Merece destaque também a seguinte passagem do voto do Min. Flávio Dino, cujas razões de decidir bem se aplicam ao caso dos autos:

“Inicialmente, reputo satisfeito o requisito do prequestionamento, uma vez que a questão versada neste processo é definir se a competência para o julgamento da lide é da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, razão pela qual afasto a Súmula 282/STF.
Dito isso, adianto que, na minha compreensão, a competência, no caso, é da Justiça Federal. Isso porque o ora agravante, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria, é entidade autárquica federal interessada na condição de autora, e a lide não versa sobre falência ou acidente de trabalho, tampouco está sujeita às Justiças Eleitoral e do Trabalho, o que atrai a incidência do art. 109, I, da Lei Maior, verbis:

“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;”

É certo, ainda, que o comando normativo contido no art. 61 do Código de Processo Civil, utilizado pela Corte de origem para declinar da competência para o Juízo de Direito da Comarca de Areia Branca/RN, onde tramitou a ação de usucapião, não pode se sobrepor a uma determinação constitucional.” 

Perfilho do mesmo entendimento acerca da não submissão da União à Justiça estadual, excetuados os casos previstos na própria Constituição Federal, notadamente porque o constituinte originário, fixou a competência absoluta da Justiça Federal em razão da pessoa (ratione personae) no  artigo 109, I, da Carta, que se demonstra, tão somente, pela presença dos mencionados entes federais na relação processual, sendo indiferente, para tanto, a natureza da relação jurídica em litígio. 
Confiram-se, pela pertinência, que esta Corte possui vasto acervo jurisprudencial acerca da preponderância da competência absoluta da Justiça Federal em razão da pessoa (artigo 109, inciso I, Constituição Federal). Vide: 

"Embargos de declaração no recurso extraordinário recebidos como agravo regimental. Competência da Justiça Federal. Interesse da União. Artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Precedentes. 
1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de ser competente a Justiça Federal para processar as causas em que a União tenha interesse na lide e, no caso dos autos, houve manifestação expressa desse ente federativo sobre seu interesse. 
2. Agravo regimental não provido" (RE 627.852-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 15/9/2013) (grifos acrescidos)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMÓVEL USUCAPIENDO QUE CONFRONTA COM TERRENO DE MARINHA – INTERVENÇÃO DA UNIÃO FEDERAL – DESLOCAMENTO DA CAUSA PARA O ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL (CF, ART. 109, I) – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR RECURSO DA UNIÃO FEDERAL CONTRA DECISÃO DO MAGISTRADO LOCAL QUE NEGOU A REMESSA DO PROCESSO À JUSTIÇA FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL ESTÁ SUJEITA A REGIME JURÍDICO DEFINIDO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 
– A competência outorgada à Justiça Federal possui extração constitucional e reveste-se, por isso mesmo, de caráter absoluto e improrrogável, expondo-se, unicamente, às derrogações fixadas no texto da Constituição da República.[...]" (RE 144.880, Primeira Turma, Relator Ministro Celso de Mello, Dje 2/3/2001) (grifos acrescidos)

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL CONTRA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ESTADUAL. ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. I DO ART. 109 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PREECEDENTES. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. [...]
No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República. 
Sustenta que “não se pretende a negativa de que a Recorrida se trata de empresa pública federal, no entanto, a simples alteração societária, por si só, é incapaz de deslocar a referida competência, sendo necessária a análise da fase processual no momento da referida alteração e, como visto acima, em 2018 já se encontrava caracterizado o trânsito em julgado da ação originária, fazendo necessária a manutenção da competência no Juízo que decidiu a causa” (fl. 6, edoc. 95). Argumenta haver “título executivo já formado, tendo sido devidamente caracterizado o trânsito em julgado às fls. 141 dos autos nº 0289963-
Apesar de tratar-se de cumprimento de sentença com trânsito em julgado de processo que tramitou na Justiça comum estadual, a posterior alteração societária da executada a resultar na participação única da União em seu capital social impõe o deslocamento do processo para a Justiça comum federal, em virtude da competência absoluta em razão da pessoa. Assim, por exemplo, confiram-se os seguintes julgados: [...]."(ARE 1.515.283, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Dje 15/10/2024) (grifos acrescidos) 

Além disso, o caso em análise, que versa sobre querela nullitatis em que se pretende debater a nulidade de decisório que declarou a aquisição originária (usucapião) de bem imóvel  em benefício da parte recorrida, se subsome às inteiras ao comando do artigo 109, I, da Lei Maior: 

“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;”

Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, reconhecendo a violação do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, determinando, assim, a reforma do acórdão do Tribunal de origem, para que os autos tramitem no juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte (e-doc. 4, p. 1). 
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente